Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-68.2019.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Réu que se conforma com a condenação e busca, apenas, a redução das penas que lhe foram impostas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto - Penas reduzidas - Necessidade - Regime inicial semiaberto adequado à espécie - Inviável a substituição da pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Réu que se conforma com a condenação e busca, apenas, a redução das penas que lhe foram impostas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto - Penas reduzidas - Necessidade - Regime inicial semiaberto adequado à espécie - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Acusado reincidente específico - Recurso parcialmente provido.